Tribunal: STF
Processo: HC 196349
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas Corpus. Crime de estupro de vulnerável majorado. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. Nulidade da sentença condenatória. Não ocorrência. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Dosimetria da pena. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Walter Lucio de Lima em favor de M.A.P., contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, que rejeitou os EDcl no AgRg nos EDcl no RHC 127.089/MG (evento 2, fls. 292-6).
    O Paciente foi condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável majorado, tipificado no art. 217-A c/c o art. 226, II, do Código Penal. 
    Extraio do ato dito coator:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO. NÃO HÁ OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE "MUTATIO LIBELLI". CAUSA DE AUMENTO PENA. RELAÇÃO DE PARENTESCO COM A VÍTIMA. EMBARGOS REJEITADOS. 
    1. Apenas se admitem embargos de declaração quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, conforme o art. 619 do CPP.
    2. Não há que falar em ofensa ao art. 384 do CPP, pois o juiz interpretou o fato narrado na denúncia - "o denunciado era companheiro da tia da vitima e, no dia dos fatos, estavam na casa da avó da vítima" - como uma relação de autoridade que justifica a incidência da causa de aumento de pena constante no inc. II do art. 226 do CP, e não se trata de "mutatio libelli" (art. 384 do CPP), haja vista que o Juiz apenas acolheu o pedido do Ministério Público, conforme consta na peça acusatória exordial, para condenar o embargante pelo crime tipificado no art. 217-A, c/c art. 226, inc. II, ambos do Código Penal, conforme os fatos narrados pela acusação. 
    3. Embargos de declaração rejeitados. “
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, ocorrência de nulidade processual, porquanto a condenação do Paciente foi omissa em relação ao laudo do exame de corpo de delito. Aponta violação do princípio da correlação entre denúncia e sentença (artigo 384 do CPP), em especial quanto ao fato de o paciente exercer autoridade sobre a vítima. Requer a nulidade da sentença condenatória e, sucessivamente, o redimensionamento da pena. 
    É o relatório.
    Decido. 
    Como sabido, inviável, como regra, a utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    Na hipótese, o Superior Tribunal de Justiça, ao rechaçar a nulidade arguida pela Defesa, consignou que ‘Não há nulidade nenhuma na prestação jurisdicional em primeira instância, porque o Juiz, ao analisar todo o acervo probatório devidamente produzido, concluiu, com fundamento idôneo, que, "Embora o exame de corpo de delito realizado na vítima não seja esclarecedor, o que é comum acontecer em casos da prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, que normalmente não deixa vestígio, sendo, pois, o exame pericial dispensável neste caso, a prova testemunhal colhida em juízo permite chegar-se à conclusão de que os fatos se deram tal qual narrados na denúncia".
    Nesse prisma, a Corte Superior enfatizou que ‘o Juiz analisou sim o exame pericial apontado pelo embargante, o que demonstra que o objetivo do presente recurso em habeas corpus é a mera reavaliação das provas, o que não se admite nesta via sumária. Ademais, a condenação encontra-se devidamente fundamentada, porque consta na sentença que "A prova colacionada em Juízo, devidamente colhida sob o crivo do contraditório, permite formar um juízo de certeza quanto à autoria, malgrado a negativa do réu", e que "As declarações da ofendida foram coerentes e nenhuma mudança substancial houve entre o que foi dito na fase inquisitorial e em Juízo". O Juiz ainda afirmou que "Não houve prova em sentido contrário ao apontado pelas declarações da vítima, que não se revelaram, pois, ostensivamente mentirosas ou contrariadas, sendo que o que cumpre é aceitá-las, sem dúvida". E, "Somado a tal fato têm-se, ainda, os depoimentos das testemunhas, que conjuntamente analisados, permitem concluir pela veracidade do que foi narrado na exordial". Concluir de forma diferente demandaria nova valoração do acervo probatório, o que não é possível no procedimento do writ’. 
    De outro lado, observo que o ato dito coator, ao afastar a alegada violação do princípio da correlação entre denúncia e sentença (artigo 384 do CPP), asseverou que ‘o denunciado era companheiro da tia da vitima e, no dia dos fatos, estavam na casa da avó da vítima- como uma relação de autoridade que justifica a incidência da causa de aumento de pena constante no inc. II do art. 226 do CP, e não se trata de "mutatio libelli" (art. 384 do CPP), haja vista que o Juiz apenas acolheu o pedido do Ministério Público, conforme consta na peça acusatória exordial, para condenar o embargante pelo crime tipificado no art. 217-A, c/c art. 226, inc. II, ambos do Código Penal.’ 
    Assim, para concluir em sentido diverso quanto à condenação do Paciente e alcançar a nulidade da sentença condenatória, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 
    Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que A ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 
    Ademais, em relação ao redimensionamento da pena, esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR/MS, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). No mesmo sentido, cito: HC 146.977-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 9.4.2018 e RHC 152.036-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 12.4.2018.
    Nessas condições, a revisão da pena fixada nas instâncias ordinárias é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso (RHC 152.036-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 12.4.2018); e Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes (RHC 132.361/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2016). Precedentes: RHC 115.213/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 26.6.2013 e RHC 100.837-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 03.12.2014.
    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de fevereiro de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora